Tribunal: TJBA
Processo: 8043862-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043862-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARCOS CESAR RAMOS ARAUJO Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL NÃO SUSPENDE OS EFEITOS DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS CESAR RAMOS ARAUJO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão de veículo financiado em ação ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. O agravante alega: (i) nulidade da notificação extrajudicial, que retornou com status de "ausente", sem efetiva entrega no domicílio; (ii) existência de ação revisional anterior (nº 8056828-85.2025.8.05.0001) que descaracterizaria a mora; e (iii) prejudicialidade externa que imporia a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento da ação revisional. Requer a reforma da decisão ou sua reconsideração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual que retornou com status de "ausente" é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se a existência de ação revisional anterior configura prejudicialidade externa capaz de suspender o processamento da ação de busca e apreensão e descaracterizar a mora do devedor. III. Razões de decidir 3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para comprovação da mora, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros. 4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, cumprindo a exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, sendo irrelevante o retorno com status de "ausente", pois a obrigação do credor fiduciário se limita ao envio ao endereço contratual. 5. Conforme Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessária a demonstração concreta de ilegalidades contratuais com deferimento de tutela de urgência que suspenda os efeitos da mora. 6. Inexiste prejudicialidade externa, pois a discussão de cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O agravante não demonstrou a verossimilhança da tese de onerosidade excessiva das prestações nem obteve deferimento de liminar na ação revisional que garantisse a posse do bem ou autorizasse o depósito das parcelas incontroversas. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária para fins de constituição em mora, independentemente da efetiva ciência pessoal do devedor, sendo suficiente o envio regular pelos Correios, ainda que retorne com status de 'ausente'. 2. A existência de ação revisional não suspende, por si só, os efeitos da mora nem impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, sendo necessária a demonstração de verossimilhança das alegações e o deferimento de tutela de urgência que expressamente suspenda a exigibilidade da dívida." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.